Tribunal: TJES
Processo: 5000650-22.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000650-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WINDSOR EISENHOWER MANOEL TRISTAO CALMON FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE ACAREAÇÃO ENTRE TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que anulou o Processo Administrativo Disciplinar nº 76654206, no qual foi aplicada a penalidade de demissão ao servidor WINDSOR EISENHOWER MANOEL TRISTÃO CALMON FERNANDES, sob a alegação de inassiduidade. O juízo de primeiro grau considerou que o procedimento disciplinar violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de acareação entre testemunhas cujos depoimentos eram contraditórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de acareação entre testemunhas com depoimentos contraditórios no Processo Administrativo Disciplinar nº 76654206 caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, a ponto de justificar a anulação do ato administrativo que resultou na demissão do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do devido processo legal aplica-se tanto ao âmbito judicial quanto ao administrativo, impondo à Administração Pública o dever de assegurar a ampla defesa e o contraditório nos processos disciplinares.

O artigo 262, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 determina que, havendo depoimentos contraditórios, deve-se proceder à acareação entre as testemunhas, garantindo ao acusado a possibilidade de esclarecer os fatos controvertidos.

No caso concreto, o PAD nº 76654206 seguiu sem a realização da acareação requerida pelo servidor, apesar da existência de depoimentos divergentes quanto ao funcionamento do sistema de ponto eletrônico e à suposta inassiduidade do apelado.

A ausência da acareação comprometeu a formação adequada do conjunto probatório, resultando na aplicação de penalidade sem a observância integral das garantias processuais do acusado.

Embora a jurisprudência do STJ reconheça que a acareação em processos administrativos disciplinares não seja obrigatória em todos os casos, tal medida era essencial no presente processo, pois o depoimento contraditório foi determinante para a conclusão da comissão processante.

O controle jurisdicional dos atos administrativos não invade o mérito do ato, mas visa garantir sua conformidade com os preceitos constitucionais e legais, sendo cabível a anulação quando constatada violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contraditório e a ampla defesa exigem a realização da acareação quando há contradição relevante entre depoimentos de testemunhas em processo administrativo disciplinar.

A ausência de acareação, quando essencial à elucidação dos fatos, compromete a validade do processo e pode ensejar sua anulação pelo Poder Judiciário.

O controle jurisdicional de ato administrativo disciplinar é legítimo quando constatada violação às garantias processuais do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 46/1994, art. 262, § 2º; CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 20.945, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 14.06.2023; TJES, Apl 0003323-43.2017.8.08.0026, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 14.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisa-lo, como segue.

Na origem,
WINDSOR EISENHOWER MANOEL TRISTÃO CALMON FERNANDES

ajuizou ação em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pretendendo a anulação do Processo Administrativo Disciplinar nº 76654206, por meio do qual lhe foi aplicada a penalidade de demissão por inassiduidade, sob o argumento de que foi violado o seu direito de defesa.

Finda a fase de instrução, o juízo
a quo
acolheu a pretensão autoral pelos seguintes fundamentos:

O cerne da questão posta em julgamento consiste em saber se, no corpo probatório exordial, há evidências das ilegalidades, defendidas pelo requerente, no PAD nº 76654206.

Nesse contexto, a parte requerente defende a existência de violação ao Princípio do Devido Processo Legal, em diversas vertentes, no âmbito do PAD nº 76654206.

A esse respeito, destaco que o Princípio do Devido Processo Legal se manifesta tanto no contencioso judicial quanto no contencioso administrativo. Dessa forma, a Administração Pública também deve prestar reverência a este alicerce normativo, quando da condução de seus procedimentos.

Nesse sentido, o Princípio em questão se desdobra em outros vetores processuais, dentre os quais aqui destaco o binômio Contraditório e Ampla Defesa. Estes representam a garantida de que os administrados sejam regularmente cientificados, antes da produção de seus efeitos, acerca de todos os atos processuais (judiciais e administrativos) e de todos os atos administrativos dos quais sejam partes interessadas.

Essa ciência a respeito de todos esses atos têm a finalidade de permitir que as partes participem da formação da decisão final do procedimento e defendam seus interesses com todos os meios disponibilizados em nosso ordenamento jurídico. Nesse âmbito, o Poder Público deve levar em consideração os meios de defesa pleiteados, construindo corpo probatório perquirido por todas as partes, antes de proferir decisão administrativa.

Por conta disso, qualquer decisão judicial ou administrativa proferida sem a observância dessas balizas padecerá de vícios e deverá ser anulada.

Aplicando esse esquadro jurídico ao caso concreto, observo que o requerente alega ter havido contradição no depoimento das testemunhas ouvidas, sem o devido esclarecimento por meio de acareação, nos termos do artigo 262, §2º, Lei Complementar Estadual nº 46/1994,
in verbis
:

“Art. 262 O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito.

[...] § 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes.”

À luz desse cenário, identifiquei realmente que, no PAD nº 76654206, foi invocada a aplicação desse dispositivo legal, conforme vejo no ID 11371366 e no ID 11371368. Em vez de ser respeitado o direito do requerente à ampla defesa, com a realização da acareação prevista em lei, o Poder Público seguiu o procedimento com a emissão do Relatório Final (IDs 11371385, 11371387, 11371391, 11371395) e consequente aplicação da penalidade de demissão por meio da Portaria nº 467-S (ID 11371397).

Diante disso, entendo que a decisão administrativa penalizadora foi prolatada com grave violação ao Princípio do Devido Processo Legal, em sua vertente da ampla defesa, que foi cristalizada no artigo 262, §2º, Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

Essa foi a intelecção do Egrégio Tribunal de Justiça em sede de Agravo de Instrumento nº 5001211-21.2022.8.08.0000, originado destes autos, que ora acompanho, conforme ementa abaixo transcrita,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.018 – REJEIÇÃO – MÉRITO – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PEDIDO DE ACAREAÇÃO INDEFERIDO – APARENTE NULIDADE – REFORMA DA DECISÃO. 1. Não obstante o recorrido ter arguido o descumprimento da exigência prevista no § 2º, do art. 1.018, do CPC/15 no momento oportuno, não comprovou a desobediência, seja por cópia dos autos originários ou por certidão do Chefe de Secretaria, desrespeitando assim o previsto no § 3º, do mesmo artigo. 2. Os autos de origem, assim como os do presente agravo, são eletrônicos, o que também afasta a referida exigência, conforme estabelece o artigo 1.018, § 2º. Preliminar rejeitada. 3. Por compreender que o ato atingiu sua finalidade – isto é, a intimação da parte recorrida – e, por compreender que o vício foi sanado a partir da apresentação de procuração por parte do agravado, não há mácula a ensejar o não conhecimento deste recurso. Preliminar rejeitada. 4. O artigo 262, § 2º, da Lei Complementar nº 46/94, prevê que “na hipótese de documentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes”. 5. A jurisprudência pátria compreende que, em casos tais, é ônus do servidor investigado que impugne a aludida contradição, tratando da necessidade de acareação, sob pena de preclusão. Da análise dos autos do referido processo administrativo, é possível constatar que o agravante procedeu da referida maneira, pleiteando a realização de acareação, como se vê pelo documento acostado no ID nº 3024948. 6. Considerando que o recorrente demonstrou que impugnou no momento oportuno acerca da necessidade de acareação – inexistindo, portanto, preclusão da referida matéria – o sobredito procedimento deveria ter sido realizado pela Comissão Processante, em razão da contradição nos depoimentos das testemunhas arroladas a respeito de ponto nuclear da controvérsia: o registro de frequência dos servidores do hospital. 7. Recurso conhecido e provido.”

Acresça-se a isso que todas as testemunhas ouvidas foram colegas de trabalho do requerente. Em todos os depoimentos, pontuou-se graves problemas de controle de frequência laboral, haja vista cotidianos panes no sistema eletrônico de pontos. Ademais, todas as testemunhas ouvidas foram uníssonas em afirmar que o requerente não faltou 70 dias de trabalho, o que se afirmou a partir da convivência laboral diária. Assim, à luz desses depoimentos, coloca-se ainda mais em cheque a conclusão a que se chegou no PAD nº 76654206.

Portanto, modificando a ótica da decisão liminar, após cognição exauriente, entendo que há graves vícios no PAD nº 76654206, ferindo o Princípio do Devido Processo Legal, o que macula todo o procedimento e a penalidade dele derivada.

Nesses termos, deve ser acolhida a pretensão autoral.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, CPC/15,
ACOLHO
a pretensão autoral para
ANULAR
o Processo Administrativo Disciplinar nº 76654206 e a Portaria nº 467-S. Assim,
JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Irresignado, o ente estadual interpôs o presente recurso de apelação, por meio do qual alega, em síntese, que:
a)
o Processo Administrativo Disciplinar tramitou em estrita observância ao princípio da legalidade e da ampla defesa, razão pela qual não há que se falar em cerceamento;
b)
existem provas suficientes da inassiduidade habitual do servidor, tendo sido devidamente justificada a penalidade de demissão; e
c)
é vedado ao Poder Juiciário interferir no mérito administrativo, em estrita observância ao princípio da separação de poderes.

Em que pese os argumentos apresentados pelo apelante, entendo que a r. sentença impugnada não merece reforma.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se foi devidamente observado o direito à ampla defesa no curso do Processo Administrativo Disciplinar que resultou na aplicação da penalidade de demissão ao apelado.

Conforme se extrai da decisão de fl. 405, bem como do relatório final de fls. 374/407, todas do Processo Administrativo Disciplinar (ids. 10008560 a 10008564), a aplicação da penalidade fundamentou-se no entendimento de que o apelado negligenciou “
sua função ao ser inassíduo e faltar injustificadamente ao trabalho de forma reiterada, com excessiva falta de cuidado e zelo com as suas atribuições
” (p. 399 do relatório final – id. 10008563).

Nota-se, portanto, que definir se o apelado faltou injustificadamente se apresenta como questão central em análise nos autos do processo administrativo.

No curso do processo, a parte ora apelada apresentou a defesa de fls. 340/360 (ids. 10008554 e 10008555), da qual se extrai a tese de que os equipamentos utilizados para registro de ponto eletrônico apresentavam inúmeros problemas técnicos e inconsistências em suas marcações. Na oportunidade, o apelado indicou a contradição no depoimento das testemunhas ouvidas durante a instrução, observada nos seguintes depoimentos:

Depoimento - Sr. Fábio Jorge Perini (fls. 365/367 – id. 10008557)

(...) Que à época dos fatos, o HSL estava muito desorganizado. Que o depoente se recorda, que
muitas vezes os servidores batiam ponto e o sistema biométrico nem estava funcionando.
Que, por vezes, mesmo existindo o ponto biométrico, uma folha do ponto era encaminhada n fim do mês para registro manual dos servidores
.
Que no último ano de funcionamento do HSL, os pontos biométricos praticamente não funcionavam
.
Que o registro de frequência dos servidores era feito, em sua grande maioria, de maneira manual, em folhas de papel A4.
Que acredita que o sistema de ponto do HSL não era seguro e sempre gerou muita confusão
. Que o sistema de ponto implementado no HSL era de qualidade muito ruim.

Depoimento - Sra. Neuza Silva Santos
(fls. 368/370 – id. 10008558):

(...)
Que o registro do ponto do HSL era muito falho. Que havia dias em que o ponto funcionava e em outros não
.
Que havia dias em que o ponto era registrado em uma folha em branco que era deixada na entrada, na portaria no Hospital. Que por vezes batia o ponto de entrada e ao fim do expediente, quando ia registrar o ponto de saída, o ponto não estava funcionando.
Que já houve uma situação em que a própria depoente teve faltas injustificadas lançadas em razão dessa problemática do registro de ponto
.
(...) Que essa parte do RH do HSL era muito desorganizada. (...) Dada a palavra a membro da comissão THIARA CEZANO MAGEWSKI BASTIANELLO, esta indagou a depoente se ela considera que as 70 faltas atribuídas ao Dr. Windsor seriam decorrentes da desorganização do RH do HSL. Que respondeu: que acredita que essas faltas decorrem dessa desorganização. Que acredita que essa confusão tenha ocorrido em razão da flexibilidade de cumprimento de carga horária do Dr. Windsor, apesar da gestão estar ciente de sua situação.
Que acredita que essa confusão do ponto possa ter contribuído ainda mais para isso.

Que o ponto do HSL nunca funcionou direito. Que não havia comprovante do registro de ponto efetuado no dia.
(...) Que muitas vezes os funcionários da recepção deixavam folhas de papel para o servidores registrarem o ponto. Que acredita que essas folhas de papel A4 eram entregues ao RH da Unidade. (...) Que quando o ponto eletrônico funcionava, todos os profissionais, inclusive os médicos, registravam a frequência através do ponto eletrônico.

Depoimento - Sra. Cleide Lúcia Rocha
(fls. 371/373 – id. 10008558)
:

(...) Que os registros de ponto no HSL eram muitas vezes feitos em folhas em branco de papel A4, que ficavam em cima do balcão da recepção social do Hospital, que era por onde os servidores entravam.
Que os pontos estavam constantemente quebrados. (...) Que a própria depoente já teve faltas injustificadas lançadas em razão dessas falhas no ponto eletrônico
.

Depoimento - Sra. Cátia Regina Araújo Dalla Bernardina
(fls. 262/264 – id. 10008550)

(...)

Que todos os servidores do São Lucas registravam frequência em ponto eletrônico.

Que ao fim de cada mês era impresso o registro de ponto eletrônico de cada servidor e entregue para chefia imediata para retificar as inconsistências, caso existissem. Que cabia a chefia imediata fazer as devidas correções e abonos de eventuais faltas ou descumprimento de carga horária. Que, após conferência da chefia imediata, os registros voltavam para os devidos lançamentos no RH. Que nenhuma frequência era lançada somente com o registro de frequência no ponto eletrônico. Que essas faltas somente eram lançadas após essa frequência vir atestada pela chefia imediata. (...)
Esta perguntou se o ponto eletrônico não era confiável e se era comum ocorrerem inconsistências no registro de ponto e esta respondeu que eventualmente acontecia, mas que essa situação não era comum. Que o registro de ponto funcionava muitíssimo bem.
Que quando havia algum problema relacionado ao registro de ponto eletrônico, o problema ocorria para todos os servidores do hospital, e não somente para um ou outro servidor.
Que o hospital tinha serviço de manutenção contratado e os problemas eram resolvidos quase que imediatamente.
Que quando ocorria algum problema no ponto eletrônico que impossibilitasse o registro, esse dia ficava registrado no RH e os abonos eram feitos pelo próprio RH.

Diante disso, postulou expressamente, com base no art. 262, §2º da Lei Complementar nº 46/94 (“
Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes
”) que fosse realizada a acareação (pedido a.1 – fl. 206 – id. 10008555)

Nada obstante, tal pedido não foi acolhido pela Comissão Processante, tendo o processo prosseguido sem a realização do procedimento previsto no artigo supramencionado.

Destaco que a contradição percebida no curso do PAD se confirmou na audiência realizada durante a instrução da ação anulatória, na qual a testemunha Sr.ª Hilarina Lúcio Pizzol Duarte – chefe do núcleo de trabalho hospitalar – confirmou as inconsistências no registro de ponto eletrônico e afirmou que o apelado não costumava faltar o trabalho.

Não desconheço o entendimento do c. STJ no sentido de que “
não é obrigatória a realização de acareação em processo administrativo disciplinar, porquanto se trata de meio de prova subsidiário, o qual poderá ser dispensado, a juízo da comissão processante, quando desnecessário ou protelatório
” (STJ; MS 20.945; Proc. 2014/0086063-5; DF; Primeira Seção; Relª Min. Regina Helena Costa; Julg. 14/06/2023; DJE 20/06/2023)

Nada obstante, além de considerar evidente a contradição entre os relatos das testemunhas, verifico que o depoimento da Sr.ª Catia Regina Dalla Bernardina, ao qual se contrapõem os depoimentos transcritos anteriormente, foi utilizado como fundamento para a condenação, o que demonstra a importância, neste caso concreto, de que fosse realizado o procedimento previsto no art. 262, §2º da Lei Complementar nº 46/94.

Também não desconsidero a jurisprudência consolidada sobre os limites da interferência do Poder Judiciário em atos administrativos, que deve se ater à sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sem imiscuir-se no chamado mérito administrativo (Nesse sentido:TJES; Apl 0003323-43.2017.8.08.0026; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 14/05/2019; DJES 24/05/2019).

Nada obstante, entendo estar diante de caso que autoriza a anulação do ato pela via jurisdicional, já que a decisão administrativa foi proferida sem a devida observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, após o curso de processo que suprimiu o necessário – neste caso – ato de acareação.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11 do CPC, promovo a majoração dos honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.